Tribunal: TJBA
Processo: 8040361-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040361-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EURIZANGELA MOREIRA NUNES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZEZITO BISPO

Advogado(s)
:
LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Imissão na Posse, deferiu a tutela de urgência para imitir o adquirente na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97. A parte Agravante alega a existência de ação anulatória que questiona a validade da consolidação da propriedade como prejudicial ao pleito possessório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação anulatória, que visa desconstituir o leilão extrajudicial, possui o condão de impedir a concessão de tutela de urgência para imissão na posse em favor do arrematante de boa-fé que comprovou a titularidade do bem.

III. Razões de decidir

3. A Ação de Imissão na Posse é o instrumento processual do proprietário não possuidor para reaver o bem, fundada no direito de propriedade (jus possidendi). A comprovação do domínio pelo autor, mediante registro imobiliário, e a posse injusta do réu são os requisitos para a sua procedência.

4. O art. 30 da Lei nº 9.514/97 assegura expressamente ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial a concessão de medida liminar para desocupação do bem, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

5. A mera existência de ação anulatória, desacompanhada de decisão que suspenda os efeitos do leilão ou do registro de propriedade, não obsta o direito do novo proprietário de ser imitido na posse. A presunção de legitimidade do registro de propriedade milita em favor do arrematante.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito, evidenciada pelo título de domínio, e o perigo de dano, resultante da privação do proprietário de exercer os poderes inerentes ao seu direito –, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A pendência de ação anulatória, por si só, não impede a concessão de liminar de imissão na posse ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8040361-34.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, EURIZANGELA MOREIRA NUNES, e, como Agravado, ZEZITO BISPO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça